Tribunal: STF
Processo: RHC 63445
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
- HABEAS CORPUS: RECURSO.
EMBORA SEJAM OS FATOS NARRADOS PELO IMPETRANTE, SEM
DUVIDA, VEROSSIMEIS, TE-LOS COMO CERTO NÃO SE
TORNA VIAVEL NO ÂMBITO ESTREITO DO HABEAS CORPUS, POIS,
PARA ASSIM CONCLUIR-SE, SERIA  NECESSARIA AMPLA
ANALISE DE PROVAS.
RECURSO IMPROVIDO.